Tribunal: TJSP
Processo: 1010914-19.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
SEGURO SAÚDE. Alegação de doença preexistente capaz de invocar a cobertura parcial temporária prevista no contrato. Segurada que apresentada Obesidade Grau I no momento da contratação. Cirurgia recomendada para Obesidade Mórbida, constatada em momento posterior. Graus de obesidade distintos que geram à saúde do portador riscos variados e progressivos, motivo pelo qual não há que se falar que a

Ementa:
SEGURO SAÚDE. Alegação de doença preexistente capaz de invocar a cobertura parcial temporária prevista no contrato. Segurada que apresentada Obesidade Grau I no momento da contratação. Cirurgia recomendada para Obesidade Mórbida, constatada em momento posterior. Graus de obesidade distintos que geram à saúde do portador riscos variados e progressivos, motivo pelo qual não há que se falar que a enfermidade que provocou a realização da intervenção cirúrgica era preexistente à contratação. Cláusula contratual interpretada da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC). Cobertura devida. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para R$1.500,00 (art. 85, §11, CPC). RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários fixados na Instância de piso.